Tribunal: STF
Processo: ARE 1585254
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 

“APELAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE ICMS DE PRODUTOS ENVIADOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. IMPOSSIBILIDADE. Possível a declaração que “sempre que os requisitos forem cumpridos” não haverá recolhimento do ICMS. Ação meramente declaratória. Possibilidade. Sem sucumbência, pois a parte contrária não deu causa a um pedido meramente declaratório para situações futuras. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 48, p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, § 6º; 151,  III; e 155, § 2º, XII, g e f, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade da extensão da imunidade do ICMS prevista nas saídas das mercadorias para a região da Zona Franca de Manaus à Amazônia Ocidental, previsa no Decreto-Lei 356/1968.	
Afirma-se que a Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio, cujo objetivo é beneficiar referida região em face das dificuldades econômicas decorrentes de fatores locais e da distância. Aduz-se que, não obstante o Decreto-Lei 356/1968 ter estendido a aplicação desses benefícios fiscais à Amazônia Ocidental, a Constituição Federal de 1988 manteve, com exclusividade, apenas para a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio, sem inclusão da Amazônia Ocidental.
Afirma-se, assim, que não foi recepcionado pela Constituição Federal o referido decreto, para fins da imunidade pretendida e manutenção dos créditos das operações anteriores quando da saída de mercadorias do mercado interno à Amazônia Ocidental. Defende-se que, se o ICMS não foi pago nas operações precedentes, o direito ao seu creditamento viola o princípio da não cumulatividade.
É o relatório.

Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na hipótese, verifico que a parte alega a impossibilidade de concessão dos mesmos benefícios fiscais  dispensadas à Zona Franca de Manaus aos que estiverem situados em toda Amazônia Ocidental. De outro modo, o Tribunal de origem tratou dos requisitos para a concessão de isenção de ICMS nas saídas de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, com base na legislação infraconstitucional aplicável, conforme se verifica no seguinte trecho:

“A priori, é preciso analisar que a ação promovida visa declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado de SP em razão da isenção do ICMS nas remessas de mercadorias destinadas à toda municipalidade  localizada na ZFM/ALC.
A isenção de ICMS nas saídas de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, estabelecida pelo art. 84 do Anexo I do RICMS, com base no Convênio ICMS 65/88 e alterações, nos termos da Lei Complementar nº 24/75, depende do cumprimento de requisitos específicos.
Dentre tais requisitos, está a obrigatoriedade de comprovação de internamento das mercadorias na Zona Franca de Manaus através da Certidão de Internamento, emitida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA.
O Decreto nº 33.118/91, em seu art. 414 determina que:
(...)
Já o § 6º do art. 413 esclarece que, quando não ocorrer o internamento, o contribuinte remetente poderá, desde que ainda não iniciado qualquer procedimento fiscal, solicitar à Sefaz/AM ou à Suframa, o procedimento de “vistoria técnica”, para comprovação do ingresso da mercadoria na Zona Franca de Manaus.
Desta forma, é possível uma ordem judicial meramente declaratória, em que se determine que “sempre que os requisitos acima descritos forem cumpridos, não haverá incidência de ICMS”.
Tal cumprimento deverá se dar em cada nota fiscal emitida, e deve ser objeto de análise do Estado, e sempre que estiver presente, não haverá incidência do imposto”. (eDOC 48, p. 3-4)

Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou das matérias suscitada em suas razões.
Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)

Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 48, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se. 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente